Tribunal: TJMT
Processo: 0005159-57.2018.8.11.0018
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005159-57.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IRMAOS GUIMARAES LTDA. - CNPJ: 04.918.584/0001-30 (APELANTE), FABIO TACLA - CPF: 284.732.028-80 (ADVOGADO), ROGERIO SABADINI FARIA - CPF: 356.626.328-12 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE JUARA - CNPJ: 00.111.597/0001-41 (APELADO), REJANE MARIA PASINATO - CPF: 028.325.568-41 (APELADO), PEDRO FERNANDES PASINATO - CPF: 844.472.308-87 (APELADO), MURILLO TACLA JUNIOR - CPF: 163.121.468-39 (ADVOGADO), JADIR BARROS DE CARVALHO - CPF: 674.027.637-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO BARROS DE CARVALHO - CPF: 012.267.408-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BARONI - CPF: 362.784.328-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO PASINATO - CPF: 022.785.618-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRAS DE FREITAS AZAMBUJA - CPF: 005.389.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 667.226.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DIAS PEREIRA - CPF: 329.543.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAES DE BARROS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 30.062.300/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO NEY AMARAL GUIMARAES - CPF: 301.640.528-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS EDUARDO DO AMARAL GUIMARAES - CPF: 670.846.218-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS – EXTINÇÃO DO PROCESSO - ARTIGO 485, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – PROCESSO PJE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Assim, não há violação ao art. 485, III, § 1º, do CPC, pois a parte foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, mas permaneceu inerte, caracterizando sua desídia.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IRMAOS GUIMARAES LTDA
, contra a sentença proferida no Incidente de Habilitação de Herdeiros, nº 0005159-57.2018.8.11.0018, da 1ª Vara Cível de Juara-MT, movido pela empresa ora apelante, em desfavor de
REJANE MARIA PASINATO
e
PEDRO FERNANDES PASINATO.

Na origem, mesmo após o deferimento de várias diligencias, não foi possível a citação dos requeridos.

Assim, foi determinada a intimação da empresa requerida para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Após, o Juiz a quo julgou a ação extinta, com fulcro no art. 485, III do Código de Processo Civil.

Inconformada, a empresa requerente apresentou RECURSO DE APELAÇÃO (id. 235474654), aduzindo que a extinção fundada em abandono processual exige a sua intimação pessoal, o que não teria ocorrido.

Requereu a reforma da sentença, e o retorno dos autos a origem para o retorno da marcha processual.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Relato necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne recursal versa sobre a extinção dos autos, fundada pelo abandono processual, não pode ocorrer sem a intimação pessoal.

Entretanto, em que pese à alegação de ausência de intimação pessoal, chamo a atenção ao fato de que o presente processo tramitar em meio digital (PJE).

Dessa forma, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Assim, analisando a aba de expedientes do processo da origem, verifico que a parte autora/apelante, foi devidamente intimada para dar seguimento à ação, sob pena de extinção.

À vista disso, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA (E-MAIL) E DO ADVOGADO PELO DJE – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – ART. 485, III DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante da inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente, via sistema (e-mail), e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.

Não configura violação ao artigo 485, III, do CPC, a intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital
, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico.” (RAC N. 1018670-31.2021.8.11.0041, 3ª CÂM. DE DIREITO PRIVADO, RELA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, J. 24/11/2021).

Portanto, a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ademais
, verifico que a empresa requerente/apelante esta baixada desde 31/09/2019. (id. 235474193 - Pág. 1).

Por fim, com ajuda do sistema Primus, esclareço que o processo foi distribuído em
31/07/2018.

Dessa forma, ainda que não fosse reconhecida a regularidade da intimação pessoal ora questionada.

Existindo a baixada a sociedade empresária requerente/apelante antes da propositura da ação, forçoso seria reconhecer a ausência de legitimidade para figurar no polo ativo da relação processual, pois não mais existe pessoa jurídica com titularidade para pleitear direitos em juízo em seu próprio nome, a teor do disposto no art. 70, Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a higidez da sentença.

Como não houve fixação de honorários na origem, deixo de efetuar a majoração na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024